Tribunal: TJDFT
Processo: 0752831-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752831-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BRANDAO LIRA JUNIOR, FATIMA MARIA RODRIGUES BRANDAO, FABIO BRANDAO RODRIGUES LIRA AGRAVADO: BRIGIDA COSTA REGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ BRANDÃO LIRA JÚNIOR, FÁTIMA MARIA RODRIGUES BRANDÃO e FÁBIO BRANDÃO RODRIGUES LIRA (herdeiros) contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (Num. 177903624, originária) em sede de inventário, que rejeitou a impugnação por eles apresentada. Asseveram, em síntese, que o tribunal indeferiu o pedido da agravada de participação como herdeira dos bens imóveis deixados pelo de cujus (José Brandão Lira), anteriores à sociedade conjugal, tendo referida decisão transitado em julgado, tendo a ela sido assegurada tão somente a partilha do apartamento 102 da Quadra 5, em Sobradinho. Aduzem que os recursos interpostos pela recorrida em face do acórdão proferido em sede de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem não foram providos, não tendo sido reconhecido o direito de ser herdeira dos bens particulares do falecido companheiro, nem tampouco o direito de meação da totalidade dos adquiridos na constância do relacionamento. Afirmam que o recurso especial interposto pela agravada era claro no sentido de que ela buscava o direito de partilhar bens particulares do de cujus, o qual foi indeferido, tendo o STJ firmado entendimento no sentido de que à viúva não comportaria qualquer participação na herança na condição de herdeira. Concluem que a decisão agravada revolveu questão anteriormente julgada e determinou a inclusão da agravada como herdeira dos bens do falecido, juntamente com os filhos deste. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de que seja sobrestada a decisão agravada e, no mérito, sua reforma, a fim de que à agravada seja reconhecido somente o direito de participar na partilha do apartamento 102. É o relatório do necessário. Decido. Os pressupostos recursais foram observados e o recurso é cabível, consoante o disposto no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao esboço de partilha, apresentada pelos agravantes, nos seguintes termos: A cônjuge supérstite participa como herdeira, em comunhão com os filhos do falecido, sobre os bens particulares do de cujus, nos termos do artigo 1.829, I, e do artigo 1.832, ambos do Código Civil. Nesse sentido, a questão levada à discussão no acórdão de ID 130119391 não abarcou todo o patrimônio do falecido, mas tão somente aquele relativo à meação. Conforme se verifica do mencionado acórdão, restou reconhecida a meação da companheira apenas sobre o imóvel, o que não afasta a participação nos bens particulares do de cujus. Desse modo, rejeito a impugnação de ID 163139700. Do exame dos autos originários, é possível notar que o aludido aresto, proferido em sede de reconhecimento e dissolução de união estável, realmente se limitou a apreciar o direito de meação da agravada, tendo-lhe reconhecido o direito de partilhar o apartamento 102 da Quadra 05, em Sobradinho, e lhe negado o direito em relação a outros imóveis, cuja meação pretendia. Assim, ainda que em sede de cognição prelibatória, própria desta fase do agravo, da simples leitura do aresto é possível antever que a discussão se limitou ao reconhecimento do direito de meação da agravada, reconhecida como companheira supérstite do falecido, que com direito sucessório não se confunde. Ademais, o fato de a agravante, em sede de recurso especial, ter afirmado que o aresto não reconheceu seu direito como herdeira dos bens particulares do falecido, nem tampouco o direito de meação sobre a totalidade dos bens adquiridos na constância do relacionamento, não importa em exaurimento da questão, uma vez que tanto o TJDFT – por meio do acórdão de Num. 130119391 (originário) – quanto o colendo STJ – por meio da decisão da lavra do Ministro Marco Buzzi, proferida em agravo em recurso especial (Num. 130123114, págs. 4/6, originária) – se limitaram ao exame do direito de meação. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, impondo-se a manutenção da decisão agravada. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r